Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-08.2018.8.11.0108
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000028-08.2018.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLELIA SORGATTO FIORI - CPF: 075.559.629-34 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), LUZIMEIRE GOMES DE ARRUDA - CPF: 544.239.881-00 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000028-08.2018.8.11.0108

Origem:

Juizado Especial Cível de Tapurah

Recorrente(s):

LUZIMEIRE GOMES DE ARRUDA

Recorrido(s):

CLELIA SORGATTO FIORI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL VERIFICADO – RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DO DANO MATERIAL COM BASE NOS ORÇAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há discussão acerca da responsabilidade da Recorrente pelo acidente.

Danos materiais demonstrados, devendo ser reduzida a condenação diante dos orçamentos apresentados nos autos.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto
, julgo procedente
a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte ré a pagar a parte autora, o valor
R$ 10.717,00 (dez mil setecentos e dezessete reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, ambos contados da data do acidente, 19.10.2017, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

A recorrente, nas razões apresentadas, pugna pela redução do dano material, diante dos orçamentos juntados aos autos tanto pela Reclamante quanto pela Reclamada, sendo justo o valor de R$ 7.545,00.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos discussão com relação à culpa da Recorrente pelo acidente de trânsito, somente pedindo em recurso a redução do dano material, cuja condenação foi de R$ 10.717,00 (dez mil setecentos e dezessete reais), para R$ 7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais).

Após análise dos documentos juntados aos autos, tanto pela Autora quanto pela Reclamada/Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrente em relação à redução dos danos materiais, sendo que foram apresentados alguns orçamentos com valores bem distintos, sendo razoável o orçamento apresentado pela Recorrente, no valor de R$ 7.545,00, o qual tem cotação de peças originais para o carro do Autor.

ORÇAMENTO RÉU

ORÇAMENTOS AUTOR

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$
7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022